Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-96.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO ASSINADO EM 29/11/2013 – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DESDE 13/03/2013, POR CAUSA DE PROBLEMAS NO JOELHO – INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL EM 2018 – LAUDOS PERICIAIS QUE INDICAM COMO CAUSA DA INCAPACIDADE CONARTROSE DE JOELHO E COXOARTROSE DO QUADRIL -

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO ASSINADO EM 29/11/2013 – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DESDE 13/03/2013, POR CAUSA DE PROBLEMAS NO JOELHO – INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL EM 2018 – LAUDOS PERICIAIS QUE INDICAM COMO CAUSA DA INCAPACIDADE CONARTROSE DE JOELHO E COXOARTROSE DO QUADRIL - DOENÇA PREEXISTENTE NÃO VERIFICADA PELA SEGURADORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE NO QUADRIL, RECONHECIDA SOMENTE EM 2018, AUTORIZA A COBERTURA SECURITÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.